Tribunal: TJSP
Processo: 1004270-76.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de fiscalização de torres e antenas de transmissão – Insurgência em face da sentença que julgou improcedente o pedido dos embargos à execução – Não cabimento no caso concreto - A competência legislativa e fiscalizatória das estações de transmissão de dados é atribuição da União (RE 776.594/SP) - Tema 919 – Modulação, no entanto, dos efeitos da

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de fiscalização de torres e antenas de transmissão – Insurgência em face da sentença que julgou improcedente o pedido dos embargos à execução – Não cabimento no caso concreto - A competência legislativa e fiscalizatória das estações de transmissão de dados é atribuição da União (RE 776.594/SP) - Tema 919 – Modulação, no entanto, dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJe de 09.12.2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data – Execução fiscal ajuizada em 24.06.2022 – Sentença mantida – Recurso improvido.